Tribunal: TJES
Processo: 0000111-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000111-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. 2. Incabível a absolvição, uma vez que o acusado atuou com dolo, ou seja, tinha conhecimento da origem ilícita das sacas de café. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000111-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia que:

“[...] Segundo o inquérito policial, em anexo, no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 05 horas da manhã, na Avenida Presidente Florentino Avidos, bairro Centro, Vitoria/ES, o denunciado MATHEUS SILVA DO CARMO, acima qualificado, conduzia a motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa MSQ-4348 (auto de apreensão fl. 15), que sabia ser produto de crime

[...]

Contudo, no decorrer da instrução processual, verificou-se que, o segundo indivíduo que estava na garupa da motocicleta com restrição de furto/roubo trata-se do segundo denunciado JULIO ALIXANDRE DA SILVA, que em seu depoimento em juízo confirmou que pegou emprestado junto com o denunciado MATHEUS SILVA DO CARMO a motocicleta com individuo de nome Jonathan [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180, “caput” do CP.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 16 e pelo boletim de ocorrência de fls. 21/24.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] que o depoente na condição de SD/PMES estava de serviço juntamente com o SD/PMES Malagutti, fazendo policiamento preventivo no centro dessa cidade quando foram acionados via rádio pelo operador do ciodes informando que o cerco eletrônico da prefeitura de Vitoria havia detectado uma motocicleta com restrição de furto/roubo transitando pelas ruas da cidade com dois homens na mesma; que foram informados da posição onde estava a motocicleta e para lá se dirigiram dando voz de parada aos dois homens que estavam sobre a mesma; que foi constatado que a motocicleta era produto de furto e foi detectada no centro dessa cidade, tendo os dois homens conduzidos para a delegacia de polícia; que não conhecia os acusados antes dos fatos da acusação; que não se recorda qual dos acusados estava conduzindo a motocicleta e nem se recorda se conversou com os acusados. DADA A PALAVRA A DEFENSORA PÚBLICA, nada perguntou. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO MATHEUS, nada perguntou. O MM. JUIZ nada perguntou. [...]”. (Depoimento do policial militar Romario Silva Pimentel, em juízo).

“[...] que o depoente na condição de SD/PMES estava de serviço juntamente com o SD/PMES Romário, fazendo policiamento preventivo no centro dessa cidade quando foram acionados via rádio pelo operador do ciodes informando que o cerco eletrônico da prefeitura de Vitoria havia detectado uma motocicleta com restrição de furto/roubo transitando pelas ruas da cidade com dois homens na mesma; que foram informados da posição onde estava a motocicleta e para lá se dirigiram dando voz de parada aos dois homens que estavam sobre a mesma; que foi constatado que a motocicleta era produto de furto e foi detectada no centro dessa cidade, tendo os dois homens conduzidos para a delegacia de polícia;
que não conhecia os acusados antes dos fatos da acusação; que não se recorda qual dos acusados estava conduzindo a motocicleta e nem se recorda se conversou com os acusados. DADA A PALAVRA A DEFENSORA PÚBLICA, respondeu: que nada perguntou. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO MATHEUS, respondeu: que nada perguntou. O MM. JUIZ nada perguntou. [...] ” (Depoimento do Policial militar Kleber Malagutti Rodrigues, em juízo).

“[...] que o informante é proprietário de uma motocicleta placa MSQ-4348, que ficava na garagem de sua residência em São Geraldo, Cariacica/ES; que no dia dos fatos da apuração o informante estava viajando e havia deixao sua motocicleta na garagem de sua residência; que no dia seguinte a mãe do informante telefonou para o mesmo dizendo que a motocicleta havia desaparecido da garagem, quando concluiu que ela havia sido furtada; que através do telefone celular o informante registrou o furto da motocicleta na delegacia de polícia; que de um dia para o outro a motocicleta foi apreendida em Vitória, após ser identificada pelo certo eletrônico da prefeitura; que não conhece a pessoa com quem foi apreendida a motocicleta; que a motocicleta foi devolvida ao informante na delegacia de polícia no dia seguinte ao furto
. DADA A PALAVRA A DEFENSORA PÚBLICA, nada perguntou. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO MATHEUS, nada perguntou O MM. JUIZ nada perguntou. [...]” (Depoimento de Fabiano Dinis Raasch de Souza, em juízo).

[...] que já foi preso e processado anteriormente por porte ilegal de arma; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que se encontrava em dia, hora e local quando os fatos narrados na denúncia; que a denúncia é verdadeira; que no dia dos fatos em apuração o interrogando estava no bairro Nova Brasilia, em Cariacica, onde se encontrou com Julio Alexandre da Silva, a quem conhece há 5 anos aproximadamente; que Julio estava com a motocicleta e o interrogando encontrou com o mesmo no Morro da Garrafa, na Praia do Suá; que no local acontecia uma festa do Mandela; que Julio ingeriu bebida alcoolica e ficou impossibilitado de dirigir; que o interrogando assumiu a direção da motocicleta com Julio na carona para irem para Cariacica/ES; que o interrogando possui CNH para dirigir motocicleta; que conduzia motocicleta pela Vila Rubim quando foi parado por policiais militares; que não sabia que a motocicleta era de origem ilicita; que não sabia se a motocicleta tinha documentos de trânsito; que foi detido e levado para a Delegacia de Polícia; que não comprou a motocicleta, apenas dirigia para a pessoa de Julio; que não sabe como Julio arrumou a motocicleta e tinha uns três dias que ele estava com ela; que nada mais têm a declarar. PALAVRA À REPRESENTANTE DO MP, nada perguntou. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, nada perguntou. [...]”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que o paciente tinha ciência da origem ilícita do bem subtraído pelo corréu, ocultando-o em sua residência. O pleito absolutório demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"
( AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601255 SC 2020/0188804-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)
- Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. Nesse sentido, ele admitiu que sabia não ser possível circular com veículos automotores adquiridos em leilão (os quais são objeto de baixa administrativa, em leilões regulares, e não podem ser novamente emplacados). Consta do acórdão da origem, outrossim, que a motocicleta tinha placa falsa e estava com o chassi adulterado - Não seria possível a reforma do juízo de fato da Corte de origem, no sentido de que a prova amealhada aos autos é suficiente à condenação, sem aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita do writ não se presta - É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal - A jurisprudência desta Corte Superior entende que não está configurada a confissão acerca do delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da res, se ele houver negado conhecer a origem e o histórico ilícito do bem - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

O que se observa é que o acusado nada mais trouxe aos autos, além de meras alegações no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita da moto, não logrando êxito em comprová-las.

Destarte, não há que se falar em absolvição, eis que o acusado foi flagrado em posse do objeto de proveniência ilícita.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.